Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719483-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, AUGUSTO ASSUCENA DE VASCONCELLOS, ALEXANDRE ASSUCENA DE VASCONCELLOS AGRAVADO: ANTONIO LINS GUIMARAES DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois, em r. decisão posterior à agravada, o MM. Juiz decidiu “tendo em vista que a decisão agravada determinou expedição de alvará e posterior arquivamento dos autos, aguarde-se o julgamento do AGI no 0718297-76.2022.8.07.0000”. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Este AI 0719483-37.2022.8.07.0000 deverá ser julgado simultaneamente com o AI 0718297-76.2022.8.07.0000, uma vez que impugnam o mesmo r. pronunciamento judicial. Brasília - DF, 17 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora